Tribunal: CARF
Processo: 10920.002310/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002310/2005-53
ACÓRDÃO
1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, por ser considerado
antecipação do devido no encerramento do período de apuração não pode
ser compensado diretamente com outros tributos e contribuições,
devendo ser deduzido do imposto apurado no encerramento do período
de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão recorrida, conforme Acórdão de
no 6.990 de 18 de novembro de 2005, proferido pela 4a Turma da DRJ/FLNS:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
3

[...]

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
4

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
5

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
6

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
7

[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de janeiro de 2006 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 08 de fevereiro de 2006, com as seguintes alegações, de forma
resumida.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
8

[...]

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
9

[...]

[...]
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
10
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
De se mostrar a situação final encontrada nos processos mencionados pela
Recorrente.
Processo administrativo fiscal no 13971.000325/00-11: 1o CC
Acórdão de no 105-17.245, de 19 de setembro de 2008
Recorrente: MAJU TÊXTIL LTDA. (INCORPORADA PELA MARISOL S/A)
Recorrida: 4a TURMA/DRJ-FLORIANÓPOLIS/SC

Situação final verificada:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
11

Processo administrativo fiscal no 13973.000260/2003-81:
Acórdão de no 1202-00.252, de 09 de março de 2010
Recorrente: MARISOL S/A
Recorrida: 2a TURMA/DRJ-CURITIBA/SC

Situação final verificada:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002310/2005-53
12

Assim, negado provimento ao recurso nas instâncias administrativas superiores dos
processos do qual o presente processo sofreu influência, fato reconhecido pela Recorrente em seu
recurso, aliado às situações terminativas dos mesmos, de se ratificar a decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 210
DF CARF MF
Original